Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-47.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010943-47.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.858.591-29 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GENIVALDO ARAUJO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA E A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICABILIDADE E PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF] e ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
, cuja aplicabilidade já fora confirmada pelas Cortes Superiores pátrias.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada a possível utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

3.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
em face da r. decisão juntada no ID 91575046 - Pág. 13/16, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 3622-27.2013.811.0042 – código 343518,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 91575061, a i. Defensoria Pública
almeja
a
impronúncia

do recorrente, forte na tese de inexistência de provas bastantes a amparar a pretensão acusatória, máxime ante a ausência de indícios suficientes

acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, vindica a
exclusão da qualificadora

do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-a manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões vistas no ID 91575065, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 91575068, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 93230994, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 15 de dezembro de 2012, por volta das 11h00, na Rua principal, em frente ao supermercado Fortaleza, Bairro Vila Real, nesta capital, o apelante
EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu 05 (cinco) disparos de arma de fogo contra
Genivaldo Araújo Silva
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia acostado nos autos, os quais provocaram complicações que foram a causa eficiente de sua morte em 30/12/2012.

Ainda segundo a narrativa ministerial, dias antes do fato, um terceiro indivíduo teria visto a vítima alegando ser o mandante do homicídio do irmão do apelante, denominado
Robson
; bem como no dia fatídico outro indivíduo avisara o réu que ele estaria sendo procurado por
Genivaldo,
de modo que
“era para ele ficar ‘ligado’”
sic.

Nesse contexto, o acusado teria se minudo com uma arma de fogo e ido à procurado do ofendido, comenos em que o viu próximo ao Supermercado Fortaleza no momento em que subia em uma motocicleta, e então desferiu 05 (cinco) disparos com a arma de fogo, provocando-lhe lesões cujas complicações causaram sua morte.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito pela impronúncia:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.º, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como
um princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu.

In casu
, a prova da
materialidade do crime
de
homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima
Genivaldo Araújo Silva
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 91575043 - Pág. 8, certidão de óbito de ID 91575043 - Pág. 28, laudo pericial de necropsia visto no ID 91575043 - Pág. 30/37, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa anexado no ID 91575043 - Pág. 41, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que, apesar da negativa sustentada pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório na fase judicial (ID 91575045 - Pág. 55), não se descuida ter ele confessado extrajudicialmente o fato ao ser inquirido pela autoridade policial, apresentando detalhes do ilícito, conforme se infere do termo juntado no ID 91575043 - Pág. 43/48, a evidenciar a plausibilidade da versão acusatória.

Ao confessar o crime extrajudicialmente, o acusado confirmou que conhecia a vítima apenas de vista, uma vez que moravam no mesmo bairro, sendo que aproximadamente no mês de setembro de 2012 teriam lhe contado que a vítima seria o mandante do homicídio de seu irmão
Robson
, razão pela qual se mudara do bairro Alto da Boa Vista com receio de também ser assassinado.

Continuou seu relato apontando que após um desentendimento envolvendo um irmão da vítima, identificado como
“Galego”
, este último teria ido à sua residência afrontá-lo, inclusive, efetuando disparos de arma de fogo contra o réu, sem atingi-lo.

Nesse contexto, o acusado alega ter sido avisado no dia fatídico, pela pessoa de
“Nelsão”
, de que a vítima estaria à sua procura, de modo que
“era pra ficar ‘ligado’” sic;
e
,
dirigindo-se até sua casa, muniu-se com um revólver calibre 38, fez uso de substâncias entorpecentes e ficou no aguardo do ofendido, logrando encontra-lo próximo ao mercado Fortaleza. Nesse particular, o réu afirmou:

“[...] sendo que a vítima estava subindo em uma motocicleta, acreditando que a vítima iria matá-lo, o mesmo sacou sua arma de fogo e desferiu os cinco disparos contra a vítima, não sabendo informar quantos disparos atingiram a vítima; QUE logo após efetuar os disparos o interrogado saiu correndo e ficou escondido no bairro;” sic
ID 91575043 - Pág. 47.

E, embora tal confissão tenha sido retratada em juízo (ID 91575045 - Pág. 55), sob o fundamento de que teria sido coagido na ocasião, limitando-se a assinar apenas o termo que lhe foi entregue; entendo que ainda assim subsistem elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída ao réu, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

Nesse ponto, não se escusa o teor dos depoimentos prestados por
Kellen dos Santos Nepomuceno
, namorada da vítima (ID 91575043 - Pág. 27) e
Teresa de Araujo Silva
(ID 91575043 - Pág. 24) as quais declararam perante a autoridade policial que
“não conhece a pessoa de nome
‘Everton’ que seria o autor dos disparos, conforme teria afirmado a própria vítima no PSM antes de falecer
” sic
, das quais apenas a última foi ouvida em juízo, todavia, não fora questionada especificamente neste ponto, porquanto evidentemente abalada ao relembrar as circunstâncias do óbito de seu filho.

Outrossim, conquanto ouvido apenas na fase policial, o irmão da vítima,
Reginaldo de Araújo Silva,
destacou a existência de rixa entre o réu e seu outro irmão, chamado
“José Ailton”
, e ainda declarou:

“Que imediatamente o declarante foi até o Pronto Socorro de Cuiabá, para ver o que tinha acontecido e quando o declarante chegou no PSM, a vítima estava sendo atendida, mas um tenente da PM, a qual atendeu a ocorrência foi falar com o declarante; Que o tenente falou para o declarante que
ainda no local do crime vítima havia falado que quem tinha efetuado os disparos de arma de fogo contra ele seria EVERTON; Que no dia seguinte ao fato o declarante falou com a vítima, a qual já conseguia conversar, e a vítima relatou para o declarante que quem tinha efetuado os disparos de arma de fogo contra ele tinha sido o EVERTON”
sic
ID

91575043 - Pág. 69.

Por sua vez, o acervo probatório também conta com as declarações prestadas pela testemunha
Alisson Douglas Rodrigues
, ratificando aquelas prestadas perante a autoridade policial (ID 91575043 - Pág. 38/39), no sentido de que, muito embora não t
enha presenciado o exato momento do ilícito, destacou que o recorrente
EVERTON
era
o indivíduo apontado como responsável por efetuar os disparos contra a vítima
Genivaldo
, motivado por suposta rixa anterior estabelecida entre um irmão da vítima e o réu.

A propósito, a mencionada foi responsável pelo reconhecimento fotográfico do réu na fase extrajudicial (ID 91575043 - Pág. 41) apontando-o como o suspeito de alvejar a vítima
Genivaldo
.

Concatenando as provas dos autos, muito embora o acusado alegue ter sofrido ameaças na fase policial que supostamente o impeliram a confessar o ilícito, é crucial destacar que sua figura não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi durante a investigação do ilícito, após a consumação do óbito da vítima, externando conhecimento dos habitantes daquela localidade e de pessoas próximas ao réu, cujo contexto, inclusive, foi confirmado em juízo pela testemunha
Alisson
, asseverando a animosidade existente entre o réu e um irmão da vítima.

Dessarte, a conclusão que se tem é a de que o conjunto probatório não evidenciou elementos de convicção
seguros e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria do recorrente, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
indícios razoáveis quanto à sua autoria do crime, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal,
os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do possível envolvimento de facções criminas e as circunstâncias que supostamente motivaram o crime [rixa entre membros de famílias]
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um
juízo fundado de suspeita
e não de certeza.

Logo, na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que contrariando a pretensão da i. defesa, na atual fase processual prevalece o brocardo
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República,
ex vi
no STF – ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017.

O entendimento ora adotado não diverge do esposado neste e. Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMÍCIDIO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO HOMÍCIDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
PRONÚNCIA
– IRRESIGNAÇÃO – PLEITO À DESPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTOS DO IRMÃO DA VÍTIMA APONTANDO O RÉU COMO AUTOR DO DELITO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA
PRONÚNCIA
– DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, não prospera o pleito de despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.
Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 1008020-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da suposta manifesta improcedência da qualificadora:

Subsidiariamente, o recorrente postula o decote da qualificadora descrita na denúncia relativa
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inciso IV do CP -
recurso que impossibilitou a defesa da ofendida
, foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime,
in verbis
:

“Analisando o conjunto probatório, apurou-se que que a vítima foi atacada de surpresa, quando estava subindo em uma motocicleta, o acusado desferiu 05 (cinco) disparos sem que ela pudesse esboçar qualquer reação defensiva, conforme se observa da prova testemunha e laudo pericial de necropsia juntado às fls. 33/40, portanto demonstrada também a qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.” sic
ID

91575046 - Pág. 15.

Nesse ponto, ao revés do sustentado pela defesa, as peculiaridades do caso concreto ratificam a incidência da qualificadora, notadamente os registrados do laudo de necropsia, dando como
causa mortis

“septicemia, insuficiência renal aguda, edema cerebral, devido lesões por arma de fogo no abdômen” sic
ID 91575051 - Pág. 3, e as lesões externas apontadas no respectivo mapa topográfico de ID

91575043 - Pág. 36/37 consistentes em “
Ferida perfuro contundente em fase de cicatrização nas regiões deltoidiana esquerda (face posterior), glútea direita e lombar direita”,
localizadas na parte posterior (costas) da vítima,
de modo a ser aceitável a tese de que não pode ou teve suas chances de defesa reduzidas diante da atuação do réu.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência do referido tipo penal derivado; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto.

Em caso análogo, há julgado
do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
o paciente teria cometido um homicídio qualificado
e outro - também qualificado - na modalidade tentada, por vingança,
em plena via pública, através de
disparos de arma de fogo, pelas costas, o que impossibilitou defesa das vítimas
”
(HC 424.296/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018) – destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão do tipo penal derivado
estampado no art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal, resguardando que todas as peculiaridades fáticas sejam submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, e atenção à sua competência constitucional.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EVERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA
mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia exarada pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 3622-27.2013.811.0042 – código 343518.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021